Tribunal: TJES
Processo: 0002695-04.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002695-04.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: JOAO ELIAS GUEDES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Nas demandas em que se discute a indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT), em decorrência de invalidez permanente parcial incompleta, o montante deve ser calculado de acordo com a tabela anexa à Lei n.º 6.194/74, com as modificações introduzidas pela Lei n.º 11.482/07 e Lei n.º 11.945/09.

2. A correção monetária nas indenizações por invalidez do seguro DPVAT opera-se desde a data do evento danoso até a citação, momento a partir do qual deverá ser acrescida de juros de mora pela taxa Selic.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0002695-04.2019.8.08.0020

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

RECORRIDO : JOÃO ELIAS GUEDES

ADVOGADOS : MARCELO ZAN NASCIMENTO E

LÍGIA REGINA FERNANDES ZAN

MAGISTRADO : EDUARDO GERALDO DE MATOS HENRIQUEZ

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora Apelante a pagar ao Apelado a quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de seguro DPVAT.

A sentença, ainda, condenou as partes na sucumbência recíproca, suspendendo a exigência da cobrança em relação ao Apelado, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

A seguradora Apelante pretende a nulidade e/ou reforma da sentença, sustentando que (i) a indenização deve ser proporcional ao grau de invalidez permanente; (ii) o laudo pericial é contraditório em relação ao membro afetado e o percentual da lesão, violando o contraditório o seu não esclarecimento; (iii) a correção monetária incide da data do evento danoso, e (iv) merece ser afastada a aplicação da taxa Selic para os juros de mora e correção monetária.

Em contraditório recursal, o Apelado pede o desprovimento do recurso.

Pois bem.

É cediço que os danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre são cobertos pelo seguro obrigatório (DPVAT), nas situações em que ocorrer morte, invalidez permanente, total ou parcial, despesas de assistência médica e suplementares, nos estritos termos da Lei n.º 6.194/74, com as modificações introduzidas pela Lei n.º 11.482/07 e Lei n.º 11.945/09.

Segundo, ainda, o art. 5º, da referida Lei, o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

No caso concreto, é verídica a ocorrência do acidente automobilístico, bem como os danos dele resultantes, os quais estão cobertos pelo seguro DPVAT.

O boletim de ocorrência n.º 40308918 demonstra que o Apelado foi vítima de atropelamento por motocicleta, no dia 04.09.2019 (fls. 09/10), sendo socorrido e levado ao hospital, oportunidade em que foi constatado o trauma da bacia, ombro esquerdo e cabeça (fl. 23).

Sobre a prova pericial realizada nos autos, alega a seguradora Apelante ser esta contraditória em relação ao membro lesado e ao percentual das lesões apuradas pelo Sr. Perito, violando o contraditório o seu não esclarecimento durante a instrução processual.

Segundo o respectivo laudo, o acidente resultou em
[...] Traumatismo na cabeça; Contusões na bacia, ombro e perna esquerda [...]
(fls. 84/87), inexistindo dúvida razoável quanto aos membros lesionados, a ponto de nulificar a perícia como almejado pela Apelante, notadamente quando convergente com os relatos médicos por ocasião do acidente.

Afinal, a perícia nada mais é do que um dos elementos de prova, voltados para a formação do convencimento do juiz, que decide com base no conjunto probatório produzido.

No tocante ao grau das lesões, é verdade que a perícia levou o Juízo
a quo
a equívoco, na sentença recorrida, ao dosar a indenização aplicando o grau de debilidade de 100% (cem por cento).

Explico.

O Sr. Perito concluiu que a sequela evidenciada no Apelado está classificada como
[...] “
Perda funcional
incompleta de intensa repercussão de um dos membros inferiores associada a um dos membros superiores, correspondendo
ao percentual de incapacidade de 100% (Cem por cento) [...]
(fl. 85).

Acontece que em resposta aos quesitos da seguradora Apelante, o Sr. Perito deixou claro que as referidas lesões acarretaram a incapacidade permanente, de forma
parcial
, sendo inconteste que deveria ter aplicado o redutor correspondente à perda funcional dos membros não pelo percentual máximo (100%).

Além disso, por ser a invalidez
incompleta
, ficou esclarecido na perícia que a repercussão da perda foi intensa, ou seja, de 75% (setenta e cinco por cento) em ambos os membros lesados (fl. 86).

Assim, o cálculo da indenização deveria ter sido feito mediante o enquadramento da perda funcional dos segmentos corporais previstos na tabela anexa à Lei n.º 6.194/74, correspondendo ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao teto da cobertura (R$ 13.500,00), procedendo-se, na sequência, à redução proporcional correspondente à perda de repercussão (intensa) (art. 3º, II, da Lei).

Efetuando-se o cálculo da indenização pelo valor máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), multiplicado pelo grau apontado na tabela para a
perda funcional parcial dos membros inferior e superior
(
70%
) e o
grau de debilidade aferido
(
75%
), chega-se à indenização de
R$
7.087,50
(sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), o que também atende o disposto na Súmula n.º 474, do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, este e. Tribunal de Justiça do Estado já manifestou que:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TABELA DE SEGMENTOS CORPORAIS – LEI Nº 11.945⁄09 – APLICAÇÃO – LAUDO PERICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – DATA DO EVENTO DANOSO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIMENTO.

1. A Súmula 474 do STJ preconiza que ¿a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez¿.

2. Para os casos de invalidez parcial, deve-se, primeiro, enquadrar a perda em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela inserida na Lei nº 6.194⁄74 pela Lei n 11.945⁄09.

3. Posteriormente, deve-se investigar - o que é feito por meio de laudo pericial fornecido pelo DML-, se trata-se de invalidez completa ou incompleta. Neste último caso, sobre o percentual definido pela tabela para o respectivo segmento corporal, deve-se aplicar nova percentagem, conforme seja intensa (75%), média (50%), leve (25%) ou residual (10%) a repercussão da moléstia.

4. Nos termos da jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no caso de cobrança de seguro DPVAT, a correção monetária deve incidir desde a data do evento danoso.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 11140196707, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 01/09/2017)”

No tocante à correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no julgamento do REsp n.º 1.483.620/SC, em sede de recursos especiais repetitivos, que a atualização monetária nas indenizações por invalidez do seguro DPVAT opera-se desde a data do evento danoso, não havendo o que ser modificado na sentença recorrida.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO 'A QUO'. DATA DO EVENTO DANOSO. ART. 543-C DO CPC.

1. Polêmica em torno da forma de atualização monetária das indenizações previstas no art. 3º da Lei 6.194/74, com redação dada pela Medida Provisória n. 340/2006, convertida na Lei 11.482/07, em face da omissão legislativa acerca da incidência de correção monetária.

2. Controvérsia em torno da existência de omissão legislativa ou de silêncio eloquente da lei.

3. Manifestação expressa do STF, ao analisar a ausência de menção ao direito de correção monetária no art. 3º da Lei nº 6.194/74, com a redação da Lei nº 11.482/2007, no sentido da inexistência de inconstitucionalidade por omissão (ADI 4.350/DF).

4. Para os fins do art. 543-C do CPC: A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso.

5. Aplicação da tese ao caso concreto para estabelecer como termo inicial da correção monetária a data do evento danoso.

6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1483620/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015)”

A matéria foi objeto de enunciado da Súmula n.º 580, do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.
(Súmula 580, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)”

Tampouco merece guarida a insurgência da Apelante para suprimir a aplicação da taxa Selic à atualização monetária da indenização.

A sentença recorrida definiu que a indenização deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a data da citação, a partir da qual deverá ser acrescida apenas de juros de mora pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária.

Isso porque, tratando-se de atualização de débito judicial, nas condenações posteriores à entrada do Código Civil de 2002, incide a taxa Selic, que é composta de juros e correção monetária.

No mesmo sentido, colaciono deste e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS PERICIAIS LAUDO MAIS RECENTE - LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO NA APRECIAÇÃO DA PROVA - LEI FEDERAL Nº. 6.194/1974 COMPROMETIMENTO FUNCIONAL PARCIAL ENQUADRAMENTO RECURSO PROVIDO.

1. Cuidando-se de invalidez permanente parcial incompleta, deve-se proceder à fixação proporcional da indenização a depender do grau de repercussão, consoante estabelecido no art. 3º, § 1º, inc. II, da Lei Federal nº 6.194/1974.

2. O magistrado não está vinculado à conclusão alcançada pela perícia técnica realizada nos autos, podendo valorar a prova conforme seu convencimento formado em contraposição aos demais elementos de prova carreados ao caderno processual.

3.
Havendo o pagamento parcial do valor da indenização do seguro obrigatório DPVAT, a correção monetária sobre o valor da diferença incide a partir da data do pagamento até a data da citação, momento a partir do qual deverá ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC
. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante SIRLENE CÂNDIDO DA SILVA DINIZ e Apelada SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 14 de Fevereiro de 2023. RELATOR
(TJES, Classe: Apelação Cível, 001160014831, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/02/2023, Data da Publicação no Diário: 08/03/2023)” (destaquei)

Em face do exposto,
DOU

PROVIMENTO
à apelação cível
, reformando a sentença para corrigir o valor da indenização do seguro DPVAT para R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), ficando mantidos os demais aspectos do julgado.

Diante do provimento do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nesta fase recursal.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/0002695-04.2019.8.08.0020_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)